Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603145-35.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JACKELINE LOURENCO ARISTIDES DEPUTADO
Órgão julgador: RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JACKELINE LOURENCO ARISTIDES DEPUTADO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0603145-35.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Luiz Fernando Wowk Penteado
Última distribuição : 15/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por JACKELINE LOURENCO
ARISTIDES, CPF: 040.276.879-57, candidata ao cargo de Deputado Federal, pelo Partido Socialismo
e Liberdade - PSOL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 JACKELINE LOURENCO ARISTIDES
DEPUTADO FEDERAL (RESPONSÁVEL)
JACKELINE LOURENCO ARISTIDES (REQUERENTE)
BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
66932
66
04/02/2020 15:15 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.839

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0603145-35.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
Relator:
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 JACKELINE LOURENCO ARISTIDES DEPUTADO
FEDERAL
REQUERENTE: JACKELINE LOURENCO ARISTIDES
- OAB/PR48641
ADVOGADO: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS – LEI Nº
9.504/1.997 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.553 – IRREGULARIDADE FORMAL
QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE DAS CONTAS E A FISCALIZAÇÃO
PELA JUSTIÇA ELEITORAL – CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A entrega intempestiva da prestação de contas final é falha de natureza formal,
que não enseja, por si só, a desaprovação das contas, porquanto permitiu ao Setor
Técnico deste Tribunal a análise da movimentação financeira do prestador
2. Contas aprovadas com ressalva.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 29/01/2020
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO
RELATOR:

RELATÓRIO
JACKELINE LOURENÇO ARISTIDES, candidata ao cargo de Deputada
Federal nas eleições de 2018, apresenta sua prestação de contas.
Publicado edital, não houve impugnação (id. 1745016).
Num. 6693266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/02/2020 15:15:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013016521222000000006318142
Número do documento: 20013016521222000000006318142

A Seção de Contas Eleitorais e Partidárias, após a primeira análise, emitiu
relatório de diligências apontando uma série de irregularidades indicando a
necessidade de apresentação de prestação de contas final retificadora (id. 3319966).
Devidamente intimada, a prestadora manifestou-se pela dilação do prazo
para atender as diligências (id. 3522466).
O pedido de dilação de prazo foi deferido (id. 3538266), oportunidade em
que foi apresentada prestação de contas retificadora e manifestação (id. 3624816 e
seguintes).
Em nova análise, o órgão técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela
desaprovação das contas (id. 5462566).
Intimada, a requerente apresentou nova retificadora e manifestação (id.
5534966).
Em nova remessa, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias emitiu
parecer conclusivo, opinando pela aprovação com ressalvas das contas da candidata
em virtude da apresentação intempestiva da prestação de contas final, tendo em vista
que as demais irregularidades foram sanadas (id. 5867866).
A douta Procuradoria Regional Eleitoral, manifestou-se pela aprovação com
ressalvas das contas da candidata (id. 6137166).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A candidata apresentou durante o período eleitoral a prestação de contas
parcial exigida pela legislação. A apresentação das contas se deu de forma
intempestiva e houve possibilidade de apreciação das informações trazidas por parte do
setor técnico deste Tribunal Regional Eleitoral, que opinou pela aprovação das contas
com ressalva.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 7.264,52 a título de
receitas (id. 5462566) sendo, destes, R$ 2.715,52 provenientes de doações financeiras
de recurso do FEFC, R$ 4.500,00 de doação estimável e dinheiro.
No que tange ao descumprimento do prazo para entrega da prestação de
contas final, previsto no artigo 52, da Resolução TSE 23.553, a candidata prestou suas
contas em 17/11/2018, antes da adoção das providências previstas no artigo 52, §6º,
especialmente o inciso IV, da Resolução 23.553/2017 do TSE o que afasta o
julgamento das contas como não prestadas.
Num. 6693266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/02/2020 15:15:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013016521222000000006318142
Número do documento: 20013016521222000000006318142

Com efeito, nos termos da já pacífica jurisprudência desta Corte, tal falha
tem natureza meramente formal, admitindo, desta forma, a aprovação das contas com
ressalvas, porquanto permitiu ao Setor Técnico deste Tribunal a análise da
movimentação financeira da prestadora. Destaco, neste sentido, o seguinte julgado:

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO POLÍTICO.
INTEMPESTIVIDADE. RESSALVA. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE SERVIÇOS COM
ADVOGADO E CONTADOR. NÃO EMPREGO NA CAMPANHA. REGULARIDADE.
AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE PARA REPASSE DO FUNDO
PARTIDÁRIO A CANDIDATO. UTILIZAÇÃO DA CONTA EXCLUSIVA. OBRIGAÇÃO DO
DONATÁRIO. REGULARIDADE. INCONSISTÊNCIAS QUE NÃO COMPROMETEM A
ANÁLISE DA CONTAS. APROVAÇÃO COM RESSALVA.
1. A apresentação extemporânea da prestação de contas final configura irregularidade
meramente formal, sendo possível relevá-la quando as contas ainda não foram julgadas,
pois não compromete sua análise técnica. Inteligência do art. 45, § 4º, IV da Res.-TSE nº
23.463/2015.
(...)
4. Contas aprovadas com ressalvas.
(TRE/PR - PRESTACAO DE CONTAS n 57596 – PR, ACÓRDÃO n 53396 de 18/09/2017,
Relator(a) ROBERTO RIBAS TAVARNARO, Publicação: DJ - Diário de justiça, Data
18/09/2017)

Assim, por entender que a irregularidade não compromete a apreciação da
prestação de contas, na esteira dos pareceres do Setor Técnico e da d. Procuradoria
Regional Eleitoral, voto no sentido de aprovar as contas com ressalva.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, considerando que a falha apontada não compromete a
regularidade das contas, acolho os pareceres do Setor Técnico e da d. Procuradoria
Regional Eleitoral e voto no sentido de se aprovar com ressalva as contas relativas às
eleições de 2018 apresentadas por JACKELINE LOURENÇO ARISTIDES.
É o voto.

DES. LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO – RELATOR

Num. 6693266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/02/2020 15:15:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013016521222000000006318142
Número do documento: 20013016521222000000006318142

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0603145-35.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - REQUERENTE: JACKELINE LOURENCO ARISTIDES -
Advogado do(a) REQUERENTE: BRUNO CESAR DESCHAMPS MEIRINHO - PR48641.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Luiz Fernando Wowk Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto
Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas Tavarnaro - Substituto em exercício. Ausência
justificada do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 29.01.2020.

Num. 6693266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ FERNANDO WOWK PENTEADO - 04/02/2020 15:15:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013016521222000000006318142
Número do documento: 20013016521222000000006318142